Tribunal: TCU
Processo: 035.910/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 13.458/2019-1a Câmara, que julgou irregulares as contas dos responsáveis e aplicou-lhes multas, referente ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração apresentados pelo Sr. Luís Gastão Bittencourt da Silva e pela Sra. Antônia Regina Pinho da Costa Leitão contra o Acórdão 13458/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Luís Gastão Bittencourt da Silva e de Antônia Regina Pinho da Costa Leitão, com fundamento no inciso II do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 208 do Regimento Interno do TCU; 9.3. tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.7, 9.8 e 9.12 do Acórdão 13458/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação ao Serviço Social do Comércio no Estado do Ceará (Sesc/CE), ao Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio (Sesc/DN), ao Ministério da Cidadania, ao Ministério da Economia e aos recorrentes; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Controladoria-Geral da União (CGU).